Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012222-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (EMBARGANTE), JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (EMBARGANTE), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (EMBARGADO), BRAGAN CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 08.929.968/0001-09 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FEDERICI VIDOTTO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (EMBARGANTE), BRAGAN CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 08.929.968/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AGRAVANTES SE ABSTENHAM DE PROMOVER QUAISQUER ATOS RELATIVOS À EXTRAÇÃO E VENDA DA FLORESTA DE EUCALIPTO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO
e
OUTRO(S)
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME
e
OUTRO(S)
, mantendo a decisão de base que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que os requeridos, ora agravantes, se abstenham de realizar qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas autoras, objeto dos contratos de Ids. 56010136 e 56010137.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo dos embargantes, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de agravo, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do Juiz de primeira instância em relação à ordem de abstenção de qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto objeto do litígio deveria ser mantido.

Na ocasião, anotou-se estar presente a probabilidade do direito, diante da comprovação da relação jurídica firmada entre as partes para exploração da área e extração da madeira plantada na propriedade por meio de terceiros, que alugaram toda a área da fazenda, inclusive a floresta de eucalipto objeto da lide, com a anuência do
de cujus
Aparecido Roque Vidotto e das agravadas.

Além disso, restou consignado no acórdão recorrido que a retirada da madeira do local está ocorrendo, aparentemente, sem a observância da divisão dos produtos e dos lucros ajustada na avença entabulada entre os litigantes, que também são detentores da floresta, haja vista que investiram capital na formação da floresta, conforme contratos acostados às id. 56010136 e 56010137 e demais documentos carreados ao feito.

Não bastasse, o acórdão objurgado ainda apontou claramente os requisitos do perigo de dano e de irreversibilidade, consignando que o primeiro está consubstanciado na afirmação dos próprios embargantes de que estão explorando a floresta unilateralmente e o segundo, na impossibilidade de retorno
ao status quo ante
.

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021